Tribunal: STF
Processo: HC 248823
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcone Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, com pena fixada em regime inicial fechado. A defesa alega negativa de autoria e equívoco na dosimetria da pena, requerendo a absolvição do paciente ou a redução da pena imposta. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade na condenação do paciente ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para sua absolvição ou para redução da pena aplicada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não se presta à revisão de provas ou à reanálise de questões que demandam ampla dilação probatória, sendo inadequado para examinar a suficiência de provas que embasaram a condenação, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 



    4. A condenação do paciente foi fundamentada na comprovação da autoria e materialidade delitiva, com base em elementos robustos de prova apreciados pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela adequação da pena imposta e do regime prisional fixado. 



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena, inserida no juízo discricionário do magistrado, só é passível de revisão por esta Corte em casos de flagrante desproporcionalidade ou inobservância dos parâmetros legais, o que não se verifica no caso presente. 



    6. A tese de negativa de autoria e insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, que se limita à análise de elementos pré-constituídos e não comporta o reexame de provas e fatos já analisados pelas instâncias ordinárias. 



    7. A jurisprudência também estabelece que a dedução do Ministério Público pela absolvição do acusado, seja em alegações finais ou contrarrazões recursais, não vincula o julgador, que se orienta pelo princípio do livre convencimento motivado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 933.989 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese:



    (I) Anular o acordão do TJSP, do STJ e a r. sentença do Juizo de piso (anulação do processo a partir da alegações finais) e/ou então absolver o paciente e trancar a ação, haja vista o pedido de absolvição formulado pelo MP; 



    (II) Anulação do processo (anulação sentença/acordão) por ausência de fundamentação idônea; 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.493.576), constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 14/09/2024).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial. 



    É que, a conclusão exposta pelo acórdão impugnado no sentido de que ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório, está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli). 



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos de ambas as turmas: 



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.



    [...]



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 924.290 ED, ministro Roberto Barroso - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 



    1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário. 



    2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 700.012 ED, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Ademais, para o eventual acolhimento do pleito defensivo de absolvição, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206. 374 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    [...]



    5. Agravo interno não conhecido.



    (HC 206.074 AgR, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente